Tribunal: CARF
Processo: 10120.005927/2003-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10120.005927/2003-84
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-009.077 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2002
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS.
AUTO DE INFRAÇÃO.
O julgamento sobre a não homologação das compensações é questão
prejudicial ao julgamento do Auto de Infração lavrado para cobrança da multa
isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente em exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Gustavo
Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado), Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração de Cofins, lavrado em
decorrência das compensações não-homologadas no processo administrativo no
10120.005978/99-41, o qual, por sua vez, tratava de compensação de débitos da Cofins dos
meses de julho de 1999 a setembro de 2000, discriminados em Pedidos de Compensação, com
crédito de Pasep do período de junho de 1991 a fevereiro de 1995, objeto de Pedido de
Restituição referente a pagamento a maior do que o devido, decorrente da diferença de correção
monetária apurada com base nos Decretos-lei no 2.445/1988 e 2.449/1988, declarados
inconstitucionais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.005927/2003-84
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.077 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005927/2003-84

- HISTÓRICO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 10120.005978/99-41
Por meio do Despacho Decisório às fls. 190/196 do processo administrativo
no 10120.005978/99-41, a autoridade fiscal da Unidade da Receita Federal de origem
não reconheceu o valor do crédito pleiteado e nem homologou as correspondentes
compensações, sob argumento de que, no período de apuração dos alegados indébitos, estava
vigente a Lei no 7.691/1988, que alterara o referenciado prazo para pagamento de seis meses,
contado do fato gerador, sendo, portanto, devida a correção monetária desde a data do fato
gerador até a data do efetivo pagamento. Em caráter alternativo, alegou a ainda a
decadência parcial do direito creditório pleiteado, sob o argumento de que o citado
Pedido de Restituição fora protocolado em 11/11/1999, logo, todos os créditos relativos
aos recolhimentos realizados anteriormente a 11/11/1994 estavam extintos pelo efeito da
caducidade, pois, na data da apresentação do pleito, já havia decorrido o prazo fatal de cinco
anos, fixado no art. 168 do CTN.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, em síntese, a recorrente alegou
que o prazo (prescricional) para a repetição do crédito pleiteado seria de 10 anos e que a base de
cálculo seria calculada com base no valor do faturamento dos 6 meses anteriores (critério da
semestralidade).
Sobreveio a decisão de primeira instância administrativa, o Acórdão
DRJ/BSA n° 02.429, de 08/08/2002, em que, por unanimidade de votos, a Manifestação de
Inconformidade foi indeferida, com base nos fundamentos resumidos no enunciado da ementa
que segue transcrito:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 03/06/1991 a 28/12/1995
Ementa: PRAZO DE RECOLHIMENTO - O prazo de recolhimento do Pasep não
é matéria reservada à lei complementar, não havendo, desse modo, óbice a sua
fixação ou alteração por lei ordinária.
A Receita Federal alegou que a ciência desta decisão foi dada em 13/11/2002,
através do fornecimento de cópia integral do processo administrativo no 10120.005978/99-
41, solicitada pelo seu representante legal, e que, decorrido o prazo de trinta dias desta ciência, o
interessado não interpôs recurso voluntário contra a decisão, com o consequente arquivamento
do processo e cobrança dos débitos.
O contribuinte alegou, por sua vez, que esta ciência não poderia ser considerada
válida, por não obedecer às regras do art. 23 do Decreto no 70.235/72. Com base neste
fundamento, impetrou Mandado de Segurança junto à Seção Judiciária do Estado de Goiás,
obtendo decisão liminar favorável em 11/06/2007, nos seguintes termos:
Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por SANEAGO
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, contra ato do PRESIDENTE DO 2° CONSELHO
DE CONTRIBUINTES - MINISTÉRIO DA FAZENDA E OUTRO, para assegurar à
Impetrante o direito de lhe ser fornecida Certidão Conjunta Negativa de Débitos
RPlativo3 a Tributos Federais e à Divida Ativa da União CND (ou mesmo de Certidão
Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Fazendários
e à Divida Ativa da União – CPEN) pela segunda autoridade coatora.
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.077 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005927/2003-84

Defende que o recurso voluntário interposto não foi admitido por decisão incompatível
com o devido processo legal e a ampla defesa, pois não tomou ciência da decisão que
indeferiu seu pedido por procedimento regular, isto é, nos termos do art. 23, I, do
Decreto no 70.235/72: "assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto".
Acostou documentos (fls. 24/847).
Custas recolhidas (fl. 848).
É o relatório.
DECIDO.
(...)
No caso concreto, é inafastável que o art. 23, I do Decreto n° 70.235/72 exige a
"assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto".
Assim, não pode a autoridade impetrada, escudada no informalismo, considerar
intimação a vista do processo se o rito exige forma, ou seja, aposição de assinatura. É
ato, no mínimo, desarrazoado.
A informalidade faz-se presente na ausência de forma definida em lei, o que não é caso
dos autos.
Observo que a única razão para a indeferimento do recurso da impetrante é a preclusão
(fls. 730/733). A autoridade considerou que a vista dos autos poderia ser considerada
intimação para fins de recurso. Todavia, conforme demonstrado acima, não há falar em
intimação sem a formalidade exigida no art. 23, I do Decreto no 70.235/72.
(...)
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR e DETERMINO à segunda autoridade
impetrada que emita a Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União - CPEN, desde que os únicos
débitos tributários sejam os constantes do Processo Administrativo Fiscal (PAF)
10120.005978/99-41.
O CARF, em cumprimento à decisão judicial, exarou a Resolução n° 3402-
000.198, na sessão de 02/03/2011, convertendo o julgamento do recurso em diligência, nos
seguintes termos:
Por esse motivo, entendo que a conseqüência do julgado não é direcionada
propriamente a esta Casa. Seu cumprimento apenas requer que se afaste aquela
interpretação e NÃO SE CONSIDERE DEFINITIVA A DECISÃO PROFERIDA NOS
AUTOS DO PROCESSO N° 10120.005978/99-41.
(...)
Em conseqüência, proponho o retorno destes autos à unidade preparadora para que,
uma vez transitada em julgado a decisão no mandado de segurança impetrado, dê
ciência formal à empresa da decisão administrativa proferida nos autos do
processo n° 10120.005978/99-41, facultando-lhe o prazo de trinta dias para
apresentação de recurso ao CARF daquela decisão.
Os presentes autos somente devem retornar a esta instância com a cópia da decisão
administrativa final naquele processo, seja a já proferida, seja a que venha o CARF a
proferir em cumprimento da decisão judicial caso esta se torne definitiva. Na primeira
hipótese, se a decisão judicial vier a ser modificada em grau de recurso.
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.077 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005927/2003-84

Finalmente, em 02/07/2014, a DRF – Goiânia providenciou a ciência do
contribuinte sobre o resultado do julgamento da DRJ no processo no 10120.005978/99-41. Em
11/07/2014 foi apresentado o Recurso Voluntário, e na sessão de 12/12/2014 foi proferido o
Acórdão CARF no 3102-002.335, com a seguinte ementa:
BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CRITÉRIO DA
SEMESTRALIDADE. APLICABILIDADE ATÉ A VIGÊNCIA DA MEDIDA
PROVISÓRIA 2.112/1995. POSSIBILIDADE.
Até 28 de fevereiro de 1996, data da vigência da Medida Provisória 1.212/1995,
a base de cálculo da Contribuição para o Pasep era determinada com base no valor,
sem correção monetária, da receita e transferências recebidas no sexto mês anterior,
conforme estabelecido no art. 14 do Decreto 71.618/1972 e Súmula CARF no 15.
PRAZO DE DECADÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PEDIDOS
PROTOCOLADOS ANTES DE 9 DE JUNHO DE 2005. APLICAÇÃO DO PRAZO
DE 10 (DEZ) ANOS. POSSIBILIDADE.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador (Súmula CARF no 91)
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Entretanto, em 21/06/2016 foi encaminhado pela Procuradoria da Fazenda
Nacional o Memorando SEI n° 455/201-8/CALCULO/DIDE1JPDF1R/PRFN1/PGFN-MF,
comunicando que a Segurança concedida havia sido revertida no Poder Judiciário:
Ação Ordinária n°. 2007.34.00.035613-0 (0035460-24.2007.4.01.3400)
Senhor Delegado,
Em conformidade com a Portaria Conjunta SRF/PGFN n° 02, de 09/08/99, encaminho a
Vossa Senhoria, em anexo, para conhecimento e cumprimento, cópia da petição inicial
(fls.03 à 26) e da decisão (fls. 956 à 960) proferida pelo MM. Juiz Federal da 3a Vara da
Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos da ação em epígrafe, proposta por
SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A (CNPJ n° 01.616.929/0001-02).
A decisão trata-se do recurso de apelação interposto pela União contra a sentença
proferida pelo MM Juiz Federal da 3a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, que
concedeu a segurança requerida, para determinar à primeira autoridade impetrada que
retome o processamento do PAF n° 10120.005929/2003-73.
Assim, com o fundamento na legislação de regência e amparado no entendimento do
Superior Tribunal de justiça, incabível a restituição do prazo para a apresentação de
recurso, uma vez que a alegada nulidade da intimação foi suprida pela carga dos
autos realizada por pessoa expressamente autorizada e em data posterior à decisão
administrativa.
Ante o exposto dou provimento à apelação e à remessa oficial, para julgar
improcedente o pedido.
O v. acórdão de fls. 960 transitou em julgado em 21 de junho 2016.
Nesse contexto, foi emitido o Despacho EAC7/SEORT/DRF/GOI, em 25/07/2019
(à fl. 828 deste presente processo administrativo no 10120.005927/2003-84):
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.077 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005927/2003-84

O presente processo foi encaminhado com a finalidade de executar o Acórdão proferido
pelo CARF em decorrência do Processo Judicial no 2007.34.00.035613-0, que em
decisão de primeiro grau determinou a devolução do prazo recursal ao contribuinte
junto ao processo administrativo 10120.005978/99-41 que, por sua vez, havia declarado
administrativamente a prescrição dos créditos de PASEP solicitados e, por
consequência, não homologou as compensações. Tal decisão administrativa já havia
sido julgada e mantida pela DRJ sem interposição de recurso voluntário no prazo de 30
dias da ciência do acórdão da DRJ, cientificado por meio de obtenção de cópia integral
do referido processo.
Em decorrência da não homologação, foram lavrados Autos de Infração
decorrentes das compensações indevidamente efetuadas em relação ao PIS (PA no
10120.005929/2003-73) e em relação à COFINS (PA no 10120.005927/2003-84).
Ocorre que a referida medida judicial no 2007.34.00.035613-0 que em decisão de
primeiro grau havia devolvido o prazo para o recurso voluntário ao CARF foi revertida
pelo TRF01, com trânsito em julgado em 21/06/2016, onde o TRF01 afirmou não ter
havido vício na ciência sobre a decisão da DRJ, julgando improcedente o pedido do
autor em favor da União (fls. 726 a 738).
Diante a referida decisão judicial transitada em julgado, não cabe mais nenhuma
discussão acerca da efetividade da ciência sobre a decisão da DRJ que manteve a
não homologação das compensações junto ao processo administrativo
10120.005978/99-41, com a consequente perda de prazo para o recurso voluntário em
relação ao referido processo. Entretanto, durante a vigência da referida decisão
judicial de primeiro grau em favor do contribuinte, o PA no 10120.005978/99-41 e o
PA no 10120.005927/2003-84, tiveram seus recursos voluntários apreciados e
parcialmente providos junto ao CARF (Acórdão no 3102-002335 da 1a Câmara/ 2a
Turma Ordinária junto ao PA 10120.005978/99-41 e Acórdão 3201-003.271- 2a
Câmara/ 1a Turma Ordinária junto ao PA 10120.005927/2003-84), o que agora, diante
a reversão da medida judicial pelo TRF01 com trânsito em julgado em favor da
União, requer, s.m.j., a reapreciação das decisões proferidas com base na devolução
do prazo recursal que havia sido determinada de forma precária, em primeiro grau, e
que foi revertida pelo TRF01 de forma definitiva.
Neste caso, tendo em vista a prevalência das decisões Judiciais sobre as Administrativas
e, considerando as decisões administrativas proferidas sob os efeitos produzidos pela
liminar, não caberia ao órgão preparador qualquer tipo de revisão de ofício sobre
questões já apreciadas pelas instâncias julgadoras, entretanto, s.m.j., caberia a estas
instâncias a apreciação dos efeitos decorrentes do julgamento definitivo da medida
judicial que reverteu a medida anterior.
Por todo exposto, encaminho os processos administrativos 10120.005978/99-41,
10120.005929/2003-73 e 10120.005927/2003-84 ao CARF para que sejam
apreciados à luz do Acórdão proferido pelo TRF-01 na ação no 2007.34.00.035613-
0, transitado em julgado em 21/06/2019, em favor da União que reconheceu a
perempção do prazo para recurso voluntário ao CARF em relação ao PA
10120.005978/99-41.
Em decorrência desta comunicação, a Câmara Superior de Recursos Fiscais
emitiu, em 11/09/2019, o Despacho de fls. 830/831 (neste processo):
De acordo com o Despacho EAC7/SEROT/DRF/GOI (fl. 739), a contribuinte havia
originalmente deixado passar in albis o prazo para recurso voluntário referente ao
processo administrativo fiscal 10120.005978/99-41 (que discute compensação) e, em
função disso, foram lançados autos de infração, respectivamente relativos a PIS/Pasep
(processo
administrativo
fiscal
10120.005929/2003-73)
e
Cofins
(processo
administrativo fiscal 10120.005927/2003-84).
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.077 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005927/2003-84

Todavia, posteriormente, a contribuinte conseguiu provimento judicial (no âmbito do
processo 2007.34.00.035613-0), para devolução do prazo recursal. Tal provimento
judicial afetou a discussão dos processos administrativos anteriormente citados.
No processo administrativo fiscal 10120.005978/99-41, houve julgamento do
Recurso Voluntário, considerado tempestivo por conta do provimento judicial,
com decisão consubstanciada no acórdão 3102-002.335, na qual o colegiado deu
provimento parcial ao recurso.
No processo administrativo fiscal 10120.005929/2003-73, o julgamento do recurso
voluntário, nos termos da Resolução 3401-001.342, foi convertido em diligência à
unidade de origem, para aguardar o trânsito em julgado da ação judicial prejudicial ao
julgamento do recurso.
No processo administrativo fiscal 10120.005927/2003-84, foi proferida decisão
consubstanciada no acórdão 3201-003.271, na qual o colegiado deu provimento
parcial ao recurso.
Ocorre que a decisão judicial foi revertida, com trânsito em julgado, implicando a perda
do prazo recursal e a intempestividade do recurso voluntário cujo julgamento havia
resultado no acórdão 3102-002.335, com possíveis efeitos no julgamento dos recursos
que resultaram na resolução 3401-001.342 e no acórdão 3201-003.271.
Em vista do exposto, proponho que os três processos retornem aos colegiados, para
julgamento, considerando o trânsito em julgado da decisão judicial e tendo o
Despacho EAC7/SEROT/DRF/GOI como:
- embargos inominados ao acórdão 3102-002.335, nos autos do processo
administrativo fiscal 10120.005978/99-41;
- informação de retorno da diligência objeto da resolução 3401-001.342, nos autos do
processo administrativo fiscal 10120.005929/2003-73; e
- embargos inominados ao acórdão 3201-003.271, nos autos do processo
administrativo fiscal 10120.005927/2003-84.
O processo no 10120.005978/99-41 foi julgado na sessão de 22/09/2020, tendo
sido exarado o Acórdão no 3401-008.054, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para não conhecer do Recurso Voluntário
apresentado em 11/07/2014 e declarar a nulidade do Acórdão CARF no 3102-002.335,
que deverá ser substituído pelo presente Acórdão, e todos os atos que lhe são
posteriores.
Feito este breve histórico do processo no 10120.005978/99-41, retorno à análise
deste presente processo no 10120.005927/2003-84. Em cumprimento ao Despacho da Câmara
Superior acima transcrito, foi realizado o julgamento dos Embargos Inominados em 20/11/2019,
tendo sido exarado o Acórdão no 3201-006.162, às fls. 833/836, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados, com efeitos infringentes, para anular o Acórdão de fls. 773,
devendo outro ser proferido, após o julgamento do processo administrativo de no
10120.005978/99-41, que se encontra pendente de distribuição na 1a Turma da 4a
Câmara desta Terceira Seção, para onde os presentes autos devem ser enviados e
distribuídos por conexão.
É o relatório.
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.077 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005927/2003-84

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
Conforme relatado, o processo no 10120.005978/99-41 foi julgado na sessão de
22/09/2020, tendo sido exarado o Acórdão no 3401-008.054 no sentido de acolher os embargos,
com efeitos infringentes, para não conhecer do Recurso Voluntário apresentado em
11/07/2014 e declarar a nulidade do Acórdão no 3102-002.335.
Com isso, restou definitiva a decisão da DRJ-Brasília proferida através do
Acórdão n° 02.429, de 08/08/2002, em que, por unanimidade de votos, foi negado provimento
à Manifestação de Inconformidade, mantendo-se a não-homologação das compensações.
O processo no 10120.005978/99-41 contém questão prejudicial ao julgamento do
presente processo, pois o Auto de Infração que constitui objeto deste julgamento é decorrente da
não-homologação das compensações e, analisando o Recurso Voluntário anexado às fls.
268/287, verifico que o único argumento de defesa é justamente a alegação de que as
compensações efetuadas no âmbito do processo administrativo no 10120.005978/99-41 estão
corretas.
Como essa questão já possui decisão administrativa definitiva no processo no
10120.005978/99-41, e não havendo outras alegações a serem julgadas, voto por CONHECER
do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital